Tribunal: TJDFT
Processo: 0742649-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742649-95.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA SILVA SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por LUCIANA SILVA SANTOS contra a r. sentença exarada no ID 46801058. Na origem, a apelante ajuizou ação de conhecimento em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, com a finalidade de ver reconhecida a inexigibilidade de dívida decorrente de saldo devedor de contrato de adesão a cartão de crédito, objeto de cessão de direitos em favor da instituição financeira ré. Para tanto, a autora afirmou que, não obstante a pretensão de cobrança do saldo devedor do cartão de crédito esteja prescrita, a ré promoveu a inserção de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, a qual tem por finalidade intermediar acordo para pagamento de dívidas inadimplidas. Ressaltou que o registro do nome da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome” repercutiu negativamente em seu score de crédito, circunstância que torna necessária a tutela jurisdicional vindicada. O d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do débito, no importe de R$ 1.550,16 (mil quinhentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), relativo ao contrato no 070110500811194114 - Cartão de Crédito Bradesco Visa, porquanto caracterizada a prescrição. Todavia, o d. Magistrado de primeiro grau, com base no princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), observada a suspensão da exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 44921306), sustentando a necessidade de reforma parcial da r. sentença, para o fim de condenar a ré ao pagamento dos honorários de sucumbência, cujo valor deverá ser fixado consoante a tabela editada pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na forma prevista no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 46801050). A ré, em contrarrazões (ID 46801217), postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Da análise dos autos, observa-se que o d. Magistrado sentenciante, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, consoante o trecho da fundamentação a seguir transcrito: Ocorre porém que há se pontuar a responsabilidade em relação à sucumbência. É evidente que as dívidas eram lícitas e poderia o credor agir para buscar a satisfação do crédito, inclusive por meio da negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Dessa forma, pelo princípio da causalidade, devem as custas e os honorários serem impostos a quem deu causa à negativação, ou seja, a parte autora, que não quitou a tempo e modo a sua obrigação. (grifo no original) No recurso de apelação interposto, muito embora a autora tenha postulado a condenação da ré ao pagamento dos honorários de sucumbência, não apresentou argumentos destinados a impugnar os fundamentos da r. sentença, no ponto em que a condenou a arcar com os ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade. Observa-se, dessa forma, a possibilidade de reconhecimento da inépcia do recurso, em virtude de ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a inobservância dos requisitos previstos nos incisos II e II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil[1]. No entanto, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possível inépcia do recurso apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 às 01:19:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;